Tribunal: TJSP
Processo: 3003235-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3003235-26.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) Alexandre Candido Gonçalves
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003235-26.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.181
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.181
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
3003235-26.2020.8.26.0000/50001- SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ALEXANDRE CANDIDO GONÇALVES
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n.
1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória
desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração
recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravo com fundamento no artigo 1.030, §2o,
do Código de Processo Civil (fls. 01/06 do Incidente 50001) contra decisão
que negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp. n. 1.495.146/MG.
Alegou a agravante, em síntese, que o título judicial deve
prevalecer, com a aplicação do índice de correção monetária pela Lei
11.960. Afirma, ainda, que a preservação da coisa julgada está prevista no
próprio item 4, do tema 905.
Enfatizou que, no caso, deveria ser observado o tema
733/STF que deixa clara a impossibilidade de desconstituição da coisa
julgada por meio de decisão proferida em controle concentrado. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003235-26.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.181
3
tanto, afirmou a necessidade de ajuizamento de ação rescisória.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge
somente contra a não observância da coisa julgada e será analisado no
limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis: O julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a
seguinte tese:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto."
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação
a Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada pela
Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003235-26.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.181
4
n. 1.495.146/MG, tema 905:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. (grifo nosso)
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devido o afastamento da coisa julgada, de
forma a adequar-se ao tema 905.
A alegada violação ao decidido pelo C STF no Tema 733 em
sede de repercussão geral, quanto à obrigatoriedade de ação rescisória
para a desconstituição da coisa julgada, deve ser afastada com a assertiva
do fato novo, que repousa na declaração recente do STF de afastamento
da TR como critério de atualização monetária, bem como na preservação
do princípio da hierarquia institucional com respeito às decisões dos
tribunais superiores, art. 927, I, IV e V, CPC.
Ademais, os artigos 525, §12 e 535, §5, do CPC/15
preconizam a impugnação da sentença inconstitucional, que tem por
escopo desfazer a eficácia da coisa julgada retroativamente, afastando o
efeito executivo da sentença. O CPC/2015 considera inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003235-26.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.181
5
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado
em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal,
em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
Consigne-se, por oportuno, reprodução de trechos do v.
Acórdão da Turma Julgadora que, em convergência à tese aplicada, declara
o óbice da imutabilidade da decisão recorrida em razão da coisa julgada
verbis:
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os
índices de juros e atualização monetária descritos no item
3.1.1 do REsp. no1.495.146/MG, Tema 905, julgado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, alinhado ao
entendimento firmado pelo STJ (Tema 905) e pelo STF
(Tema 810), os juros devem ser calculados à taxa de 0,5%
ao mês até o advento da Lei 11.960/09, seguindo-se por
esta, e a correção monetária pelo IPCA-E.
E não se há falar em ofensa à coisa julgada em
relação aos índices de correção monetária, tendo em vista
que estes visam apenas a recomposição do capital, de modo
que legítima a aplicação de índices que sejam capazes de
refletir a inflação do período. (fl. 26).
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)